Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DETERMINAÇÃO PELA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA JÁ IMPUGNADA POR APELAÇÃO. RECURSO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso.

2. No caso em análise, o agravo interno foi interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

3. A matéria atacada pelo agravo de instrumento, transferência dos recursos depositados judicialmente, decorre da determinação de realização do procedimento cirúrgico proferida na sentença e já é objeto do recurso de apelação.

4. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise.

5. A análise do agravo de instrumento interposto também resta inviabilizado porquanto equivaleria a eventual concessão de efeito suspensivo ao apelo por via transversa, situação inadmitida pelo sistema processual vigente.

6. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, correta a decisão que não conheceu do recurso.

7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.